Tribunal: TJDFT
Processo: 0000009-15.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000009-15.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38574482, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial dos créditos relativos a ADRIANA PIRES DE ALMEIDA SILVA SOUTO, ADRIANO AMARO OLIVEIRA, AGDA CRISTINA DA SILVA TAKADA, ADALTO GERALDO SOARES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. No ID: 39593436, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de ADALTO GERALDO SOARES (ID: 35527978), AGDA CRISTINA DA SILVA TAKADA (ID: 35527967), ADRIANO AMARO OLIVEIRA (ID: 35527084), ADRIANA PIRES DE ALMEIDA SILVA SOUTO (ID: 35524433) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 35523210) (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 5 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador